Tribunal: STF
Processo: ARE 1322470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INOMINADO HOSTILIZANDO DECISÃO EM QUE SE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO OFERTADO PELO AGRAVANTE. PECÚLIO POST MORTEM. ARTIGO 45 DA LEI ESTADUAL Nº 285/79, VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. EFICÁCIA DA LEI NO TEMPO. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 9.717/98, EIS QUE NÃO PODE ATINGIR OS SERVIDORES QUE JÁ CONTRIBUÍRAM PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO E DOS ESTADOS PARA LEGISLAREM SOBRE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA, NOS TERMOS DO INCISO XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, ANTE A EVIDENTE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO QUE SE RESUME NA RENOVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ EXAMINADAS E RECHAÇADAS NO DECISUM ORA EM TESTILHA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INOMINADO”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 24, inciso XII, §4º, e 40, §12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente